Tribunal: STF
Processo: ARE 1268381
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO. CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AÇÃO ORDINÁRIA - Agente de Segurança Penitenciária - Pretensão ao restabelecimento dos proventos nas classes em que se aposentaram - Admissibilidade - A aposentadoria se deu com proventos integrais, nos termos das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05 - Prazo de permanência que se refere ao cargo em que ocorreu o ingresso na carreira e não classe que se encontra o servidor - Artigo 40 § 1º, III, da Constituição Federal - Proventos calculados de acordo com a classe em que se deu a aposentação dos servidores - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal, desta Eg. Câmara e Corte de Justiça - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidirão nos termos de decisão definitiva pelos Tribunais Superiores no julgamento dos temas 810 (STF) e 905 (STJ) - Sentença reformada - Honorários recursais fixados - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos por Isaias Antônio dos Santos e outros foram acolhidos “para definir o termo inicial da prescrição quinquenal, que deverá correr a partir da citação válida da primeira ação judicial anulada (proc. nº 0059597-18.2012.8.26.0053), como fixar a verba honorária recursal nos termos do art. 85, par. 4º, II, do CPC/15” (fl. 4, e-doc. 15). 
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
    Sustentam que “esse Excelso Tribunal reconheceu a relevância da matéria objeto de discussão neste recurso extremo, porquanto já há repercussão geral suscitada no Recurso Extraordinário nº 662.423/ SC cujo Relator é Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli” (fl. 3, e-doc. 12).
    Salientam que, “conforme interpretação sistemática da legislação aplicável à recorrida e do texto constitucional referente à aposentadoria dos funcionários públicos, o servidor deve estar há pelo menos 5 anos no nível em que for se aposentar para fazer jus aos proventos deste nível, nos exatos termos da redação do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005” (fl. 5, e-doc. 12).
    Argumentam que, “com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, o servidor público passou a computar, para aposentadoria, não mais o tempo de serviço, mas sim o tempo de contribuição previdenciária. A Emenda inaugurou outros requisitos para aposentadoria: idade mínima, tempo de contribuição, tempo mínimo de serviço e cinco anos no cargo” (fl. 5, e-doc. 12).
    Asseveram que, “quando se fala em cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, estando os cargos da carreira dispostos em níveis, como no caso em tela, o funcionário deverá, para preencher o referido requisito, ter cinco anos de efetivo exercício no nível em que se der a inativação” (fl. 6, e-doc. 12).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e pela insuficiência dos argumentos do recurso para infirmar o acórdão recorrido (e-doc. 27).
    No presente agravo, os agravantes assinalam que, “no entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, não é necessário ao servidor cumprir o prazo de cinco anos de exercício num nível da carreira para se aposentar com proventos relativos a este nível. A decisão objeto de inconformismo recursal, portanto, violou a regra que amparou o ato de aposentadoria da parte contrária, qual seja, o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005” (fl. 2, e-doc. 30).
    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos e por se tratar de matéria de direito impugnada pelos agravantes.
    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão dos agravantes. 
    5. A matéria trazida neste recurso extraordinário não é idêntica àquela objeto do Recurso Extraordinário n. 662.423, Tema 578 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli.
    Naquele recurso, discute-se a aplicação do lapso temporal da Emenda Constitucional n. 20/1998 a integrante de carreira pública escalonada em classes, que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos no cargo originalmente ocupado, antes do advento dessa emenda, o que não é objeto do presente recurso.
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Consta dos autos que os autores se aposentaram no cargo de Agente Penitenciário, sendo o autor Isaias na Classe VII e o servidor Jair, na Classe VIII, ambos fazendo jus a proventos integrais, consoante o regramento de transição das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05, respectivamente às fls. 77 e 78 (publicações no D.O. da aposentadoria de ambos).
    No entanto, ao passarem à inatividade, a Administração rebaixou os servidores de Classe com a redução de seus proventos que foram calculados com base no padrão da Classe VI (Isaias, fls. 21 e 22) e VII (Jair Apparecido, fls. 53 e 54). Daí a propositura da presente ação, sob o argumento de que fazem jus aos proventos atinentes à classe na qual se aposentaram, tendo em vista que tanto o artigo 40, caput, §1º e inciso III, da Constituição Federal quanto as regras transitórias, oriundas das aludidas emendas constitucionais, exigem, no ponto, ‘cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria’. (fl.04). (…)
    Assim, ao exigir que o servidor cumpra cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, a Constituição Federal faz referência ao cargo em que ocorreu o ingresso na carreira, independente do nível em que o servidor se encontre dentro de uma mesma classe, uma vez que através do acesso, que é forma de provimento derivado, não se altera o cargo em que o servidor já estava efetivado. 
    Portanto, por ocupar o cargo de Agente de Segurança Penitenciário há mais de 25 (vinte e cinco) anos, cumprida está a exigência inserta no artigo 40, § 1º, III, da Constituição Federal, por parte dos autores. 
    A legislação faz referência ao tempo de permanência no cargo, portanto, deve os servidores receber os proventos calculados de acordo com a classe em que se deram suas aposentações. (…)
    Logo, é de se reconhecer o direito dos Autores ao recebimento dos proventos correspondentes aos níveis que ocupavam quando da passagem para a inatividade, bem como às diferenças devidas desde a aposentação, observada a prescrição quinquenal” (fls. 3-11, e-doc. 9).
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de cinco anos estabelecido no inc. III do § 1º do art. 40 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado” (AI 768.895, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.255.987-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.155.684-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.254.446-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora